Tribunal: TJBA
Processo: 8039862-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039862-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANALIZIA FREITAS CEZAR JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

AGRAVADO: ANAIVANIA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIANA DE SOUZA SILVA, ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS INDEMONSTRADOS. LIMINAR.
NÃO CONCESSÃO. IRREPARABILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8039862-84.2024.8.05.0000
,
da Comarca do Salvador
,

em que figuram, como Agravante,
ANALIZIA FREITAS CEZAR JUNIOR e OUTROS
, e, como Agravado,
ANAIVÂNIA FERREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07